Tribunal: STF
Processo: AI 502562
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.
        Recurso extraordinário. Interposição
por meio de fac-símile (Lei n. 9.800/99). Não-observância do prazo
recursal de cinco dias. Recurso intempestivo.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.